Tribunal: STF
Processo: AI 841685
Classe: AI
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2014-09-09
Data de publicação: 2014-09-09

Ementa:
Agravo regimental em agravo de instrumento. 2. Direito do Trabalho. Piso salarial. Salário mínimo. Lei 4.950-A/66. 3. Reajuste automático do piso salarial indexado ao salário mínimo. Impossibilidade. Precedentes. 4. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 5. Agravo regimental a que se nega provimento.